Tribunal: TJSP
Processo: 1024852-72.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
r – Trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança precedente, que afastou a adoção do valor venal de referência e determinou o recolhimento com base no valor venal do IPTU ou no valor da transação, o que for maior – Recolhimento efetuado com base no valor venal constante do IPTU – Valor de mercado que em moeda atualizada corresponderia a R$ 1,00 – Instauração de processo administrativo para definir o efetivo valor de mercado do imóvel – CTN, art. 148 do CTN – Indevido arbitramento unilateral, por inobservância do contraditório no procedimento administrativo - Fixação dos honorários advocatícios por escalonamento, nos percentuais mínimos sobre o valor atualizado da causa de R$ 493.159,33, em abril de 2024, de acordo com as faixas previstas nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC – Sentença reformada, com inversão da sucumbência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1024852-72.2024.8.26.0053; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2025; Data de Registro: 11/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2025

Data de publicação:

11/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Preliminar de nulidade da sentença afastada – ITBI – Auto de Infração – Lançamento complementar – Trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança precedente, que afastou a adoção do valor venal de referência e determinou o recolhimento com base no valor venal do IPTU ou no valor da transação, o que for maior –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Preliminar de nulidade da sentença afastada – ITBI – Auto de Infração – Lançamento complementar – Trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança precedente, que afastou a adoção do valor venal de referência e determinou o recolhimento com base no valor venal do IPTU ou no valor da transação, o que for maior – Recolhimento efetuado com base no valor venal constante do IPTU – Valor de mercado que em moeda atualizada corresponderia a R$ 1,00 – Instauração de processo administrativo para definir o efetivo valor de mercado do imóvel – CTN, art. 148 do CTN – Indevido arbitramento unilateral, por inobservância do contraditório no procedimento administrativo - Fixação dos honorários advocatícios por escalonamento, nos percentuais mínimos sobre o valor atualizado da causa de R$ 493.159,33, em abril de 2024, de acordo com as faixas previstas nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC – Sentença reformada, com inversão da sucumbência. Recurso provido.